Tribunal: TJSP
Processo: 0000983-26.2017.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000983-26.2017.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante MARIA DAS
DORES SALDANHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de absolver a acusada, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000983-26.2017.8.26.0059 -Voto no 14.285
2
Voto no 14.285
Apelante: Maria das Dores Saldanha
Apelado: Ministério Público
Comarca: Bananal
Apelação. Crime de falso testemunho (artigo 342, § 1o, do Código
Penal). Sentença condenatória. Recurso da Defesa. 1. Prova
insuficiente para a condenação. 2. Não se pode descartar, pelo que
consta dos autos, que a acusada não tenha, quando do depoimento
prestado, agindo acobertada pelo princípio constitucional que
garante o direito de não auto-incriminação. Absolvição decretada.
Recurso provido.
1. A sentença de fls. 99/106, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar MARIA DAS DORES
SALDANHA à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo unitário
legal, como incursa no artigo 342, parágrafo 1o, do Código Penal; substituída
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em a)
na prestação de serviços à comunidade; b) na prestação pecuniária, no valor
de R$ 1.000,00).
Apelou a defesa, buscando, em preliminar, a
nulidade do processo, pois a acusada não foi avisada, no processo originário,
que seria ouvida como testemunha compromissada. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal (fls. 116/128).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000983-26.2017.8.26.0059 -Voto no 14.285
3
manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu
improvimento (fls. 148/153).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. A apelante foi denunciada pelo crime de falso
testemunho.
Naquilo que interessa ao deslinde da causa, a inicial
veio vertida nos seguintes termos:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de agosto de 2017,
por volta das 16h40, na Rua João Pedro Rodrigues, n° 174, Centro, na sede da Delegacia de Polícia de São
José do Barreiro, na cidade de São José do Barreiro e Comarca de Bananal, MARIA DAS DORES
SALDANHA, qualificada às fls. 27/29 dos autos, fez afirmação falsa, negou ou calou a verdade, como
testemunha, em inquérito policial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Segundo o apurado, a denunciada foi ouvida como testemunha no
Inquérito Policial n° 39/2015, no qual era investigada a prática de crime de associação ao tráfico de drogas e
de crime de tráfico de drogas.
Conforme consta, naqueles autos de inquérito policial, foi realizado
interceptação, apurando-se ligações efetuadas e conversas entre a denunciada e os investigados à época (cf.
Informação Investigativa de fls. 16, Relatório de Imagens de fls. 17/21 e Relatório de Interceptação
Telefônica de fls. 22/24 (mídia digital às fls. 25).
Na ocasião, constatou-se que o telefone (12) 997600559 pertencia ao
cônjuge da denunciada Maria, Márcio Campos de Oliveira, conhecido por “Doca”, sendo o referido telefone
utilizado pela denunciada para conversar com os investigados à época “Rafael” e “Noel”.
3. Com efeito, o que existe no processo não permite
a edição de um provimento condenatório.
Em primeiro lugar, anote-se, desde logo, que não
consta dos autos cópia do depoimento da acusada, prestado na delegacia de
polícia, no bojo do qual ela teria cometido o crime de falso testemunho, dado
dos mais relevantes, até para se aferir as reais circunstâncias em que as
declarações foram prestadas, ainda que a apelante tenha admitido, em juízo,
neste processo, que as assertivas não eram verdadeiras. Também não existe
informação segura (documental) de quem veio a responder à ação penal (se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000983-26.2017.8.26.0059 -Voto no 14.285
4
somente as pessoas que, num primeiro momento, eram os alvos da
investigação).
Além disso, não se pode descartar que a acusada,
quando dos fatos, tenha agido acobertada pelo princípio constitucional que
garante o direito à não auto-incriminação (artigo 5o, LXIII).
Com efeito, tomando-se em conta os documentos
existentes, o depoimento falso foi apresentado em meio à investigação que
apurava os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda que,
naquele momento da persecução penal, a acusada, ao que consta, não era um
dos alvos da investigação, o certo é que as conversas aparentemente versavam
sobre drogas (fls. 21/27), pelo que a acusada poderia vir a ser incriminada (as
investigações estavam em curso), seja como integrante da associação
criminosa, seja como autora dos delitos de tráfico de drogas ou mesmo posse
de droga para uso próprio. Mesmo que não tenha sido, posteriormente,
denunciada (ou o seu marido), o certo que é se deve aferir o dever de dizer a
verdade no estágio em que prestado o depoimento e à luz do quadro então
vigente.
Neste passo, sabe-se que não comete o crime de
falso testemunho o agente que mente visando evitar a possibilidade de vir a
ser
responsabilizado
criminalmente,
conforme
firme
orientação
jurisprudencial (cfr, por exemplo: STF, HC no 73.035, rel. Min. Carlos
Velloso; STJ, HC no 326.956, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC no 283.627,
rel. Min. Laurita Vaz) e doutrinária (cfr, por exemplo: JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Código Penal Interpretado, Atlas,
8a edição, pág. 2.165).
Quer-se com isso dizer que a persecução penal não
fornece um panorama claro sobre a situação da apelante quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000983-26.2017.8.26.0059 -Voto no 14.285
5
depoimento falso, não se podendo descartar que a conduta fosse atípica.
Assim postas as coisas, a melhor solução é a
absolvição, sempre lembrando que, no processo penal, mercê do princípio
constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório
demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato descrito na
denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese é de
absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o Supremo
Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma
inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do
acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
4. Ante o exposto, dou provimento ao apelo, a fim
de absolver a acusada, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
LAERTE MARRONE
Relator